Tribunal: STF
Processo: RE 1263921
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS DO PERCENTUAL DE 80 (OITENTA) PONTOS DE SEU VALOR MÁXIMO ATÉ A DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.389. TEMA 351 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZOS NEGATIVOS DE RETRATAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIMANTE RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GDPGPE. RECEBIMENTO DO MESMO PERCENTUAL PAGO AOS SERVIDORES ATIVOS ATÉ A SUA REGULAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal, em face de sentença que condenou a União Federal a conceder ao Autor/Agravado, dentre outras gratificações de desempenho, a GDPGPE. 



    2. Em que pese o entendimento externado pelo Eg. STF, em votação não unânime no RE n° 631.389/CE, em regime de repercussão geral (Pleno, Relator: Min. MARCO AURÉLIO DE MELLO, j. em 25.09.2013, Informativo 721), no sentido de que ‘Os servidores inativos e pensionistas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS têm direito à Gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, prevista na Lei 11.357/2006, em percentual igual ao dos servidores ativos, até a implantação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho’, adota-se o entendimento externado pelo I. Min. TEORI ZAVASCKI no referido julgado, no sentido de que embora a norma de transição do § 7° do Artigo 7°-A da Lei n° 11.357/2006 garanta, até a efetiva implementação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, o pagamento de GDPGPE aos servidores em atividade sem a avaliação de desempenho um percentual mínimo (80%) superior ao garantido aos inativos (50%), não há cogitar de violação à paridade entre vencimentos e proventos, eis que, por expressa determinação legal, a distorção é corrigida, com efeitos retroativos, quando iniciado o pagamento da GDPGPE aos servidores ativos de acordo com as avaliações de desempenho institucional e coletivo, através da devida compensação. 



    3. No âmbito do Comando do Exército - órgão ao qual vinculado o Autor - foi publicada a Portaria n° 1.180, de 30.11.2010, destinada a estabelecer ‘as diretrizes para atribuição da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo [...] no âmbito do Comando do Exército’, fixando-o no período de 01.07.2010 a 31.12.2010 e expressamente ratificando a produção de efeitos financeiros ‘a partir de I° de janeiro de 2009, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor’ (Artigo 9°, §§ 3° e 4°). Assim, constituindo a GDPGPE, em sua essência, uma vantagem atribuída em razão do desempenho do servidor e do órgão ao qual o mesmo se encontra vinculado - natureza propter laborem - e não tendo como ser aferida em relação aos servidores aposentados, senão conforme o disposto na própria Lei, é razoável que os inativos façam jus à referida vantagem em percentual diferenciado. 



    4. Agravo interno da União Federal provido, para, reformando a decisão monocrática agravada, dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial, relativamente à GDPGPE, na forma da fundamentação.“ (Doc. 2, p. 60-61, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 2, p. 64-69) foram desprovidos (Doc. 2, p. 77-86).



    Nas razões do apelo extremo, Sebastião de Souza apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 8º, da Constituição da República e 7º da Emenda Constitucional 41/2003. Sustenta que, “para que se faça cessar o direito à paridade no presente caso, deveria a União Federal ter provado cabalmente que os servidores avaliados ocupam o mesmo cargo outrora ocupado pela parte autora e ter trago aos autos à avaliação individualizada que limitou o período da gratificação em questão provando desta maneira que a Avaliação realizada teve por objetivo avaliar os ativos de forma concreta para cessar o pleito da paridade no presente caso” (Doc. 2, p. 103). Afirma que “a ausência da prova da avaliação efetiva da parte autora reitera que a gratificação postulada fugiu do caráter pro labore faciendo, tornando-se em ratificação de caráter geral, logo, toma-se imprescindível que a postulante receba sua gratificação pela pontuação máxima até a real e provada avaliação individual” (Doc. 2, p. 103). 



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 109-122).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e que incidiria o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 2, p. 143). Inconformado, Sebastião de Souza interpôs o presente agravo (Doc. 2, p. 152-158).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 351, 409 e 664 (Doc. 5).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário para eventual adequação (Doc. 10, p. 2).



    A Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em juízo negativo de retratação, assentou: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO (GDPGPE). RECEBIMENTO DO MESMO PERCENTUAL PAGO AOS SERVIDORES ATIVOS ATÉ A SUA REGULAMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Em que pese o entendimento externado pelo Eg. STF, em votação não unânime no RE nº 631.389/CE, em regime de repercussão geral (Pleno, Relator: Min. MARCO AURÉLIO DE MELLO, j. em 25.09.2013, Informativo 721), no sentido de que ‘Os servidores inativos e pensionistas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS têm direito à Gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, prevista na Lei 11.357/2006, em percentual igual ao dos servidores ativos, até a implantação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho’, adota-se o entendimento externado pelo I. Min. TEORI ZAVASCKI no referido julgado, no sentido de que embora a norma de transição do § 7º do Artigo 7º-A da Lei nº 11.357/2006 garanta, até a efetiva implementação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, o pagamento de GDPGPE aos servidores em atividade sem a avaliação de desempenho um percentual mínimo (80%) superior ao garantido aos inativos (50%), não há cogitar de violação à paridade entre vencimentos e proventos, eis que, por expressa determinação legal, a distorção é corrigida, com efeitos retroativos, quando iniciado o pagamento da GDPGPE aos servidores ativos de acordo com as avaliações de desempenho institucional e coletivo, através da devida compensação. 



    2. No âmbito do Comando do exército - órgão ao qual vinculada a parte autora - foi publicada a Portaria nº 1.180, de 30.11.2010, destinada a estabelecer ‘as diretrizes para atribuição da Gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo [...] no âmbito do Comando do Exército’, fixando-o no período de 01.07.2010 a 31.12.2010 e expressamente ratificando a produção de efeitos financeiros ‘a partir de 1º de janeiro de 2009, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor’ (Artigo 9º, §§ 3º e 4º). Assim, constituindo a GDPGPE, em sua essência, uma vantagem atribuída em razão do desempenho do servidor e do órgão ao qual o mesmo se encontra vinculado - natureza propter laborem - e não tendo como ser aferida em relação aos servidores aposentados, senão conforme o disposto na própria Lei, é razoável que os inativos façam jus à referida vantagem em percentual diferenciado. 



    3. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido com base no art. 543-B, § 4º, do CPC.” (Doc. 12, p. 9)



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 14).



    A Ministra Rosa Weber determinou nova devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 983 (Doc. 20).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou o encaminhamento dos autos ao órgão julgador de origem (Doc. 453).



    A 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em juízo negativo de retratação, manteve incólume o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GDPGPE. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ARE 1052570. IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM SERVIDORES ATIVOS. RECONSIDERAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Novo julgamento da remessa necessária e apelação cível interposta pela União em face da sentença que condenou a União a ‘reajustar os proventos da autora aplicando o percentual de 80%, que deverá ser aplicado a partir de 1º de julho de 2006, a título de GDPGPE (a partir de 1º de janeiro de 2009), até que sejam regulados os critérios para as avaliações de desempenho individual e institucional dos servidores’. 



    2. Acórdão proferido por esta 8ª Turma Especializada que deu provimento ao agravo interno interposto pela União, para, reformando em parte a decisão monocrática, dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação e julgar improcedente o pedido relativo à GDPGPE. 



    3. Diante da determinação, pela Vice-Presidência deste Tribunal, de retorno dos autos, na forma do disposto no, a 8ª Turma Especializada deixou de exercer juízo de retratação. Posteriormente a Vice-presidência admitiu o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, c, do CPC, tendo o referido recurso sido encaminhado ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, no qual foi proferida decisão determinando a devolução do recurso extraordinário em comento aos Tribunal de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, diante do entendimento consolidado em Repercussão Geral no ARE 1052570 RG. 



    4. In casu, observa-se que o voto condutor do acórdão adotou posicionamento em consonância com o entendimento externado pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, no julgamento do RE n. 631.389, que sustentou que ‘a regra do art. 7º-A, § 6º, da Lei 11.784/2009 [...] traria uma avaliação de desempenho com efeitos desde a origem [...] [razão pela qual] fora, desde 1º.1.2009, de natureza jurídica pro labore faciendo’.



    5. Juízo de retratação não exercido.” (Doc. 479, p. 1)



    A Presidência do TRF da 2ª Região encaminhou novamente os autos ao órgão julgador (Doc. 494).



    A 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, mais uma vez, não exercer juízo positivo de retratação, mantendo o acórdão, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GDPGPE. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ARE 1052570. (TEMA 983). IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM SERVIDORES ATIVOS. RECONSIDERAÇÃO DO ACÓRDÃO.



    1. Novo julgamento da remessa necessária e apelação cível interposta pela União em face da sentença que condenou a União a ‘reajustar os proventos da autora aplicando o percentual de 80%, que deverá ser aplicado a partir de 1º de julho de 2006, a título de GDPGPE (a partir de 1º de janeiro de 2009), até que sejam regulados os critérios para as avaliações de desempenho individual e institucional dos servidores’.



    2. Acórdão proferido por esta 8ª Turma Especializada, que deu provimento ao agravo interno interposto pela União, para, reformando em parte a decisão monocrática, dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação e julgar improcedente o pedido relativo à GDPGPE. 



    3. Diante da determinação, pela Vice-Presidência deste Tribunal, de retorno dos autos, na forma do disposto no, a 8ª Turma Especializada deixou de exercer juízo de retratação. Posteriormente a Vice-presidência admitiu o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, tendo o referido recurso sido encaminhado ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, no qual foi proferida decisão determinando a devolução do recurso extraordinário em comento aos Tribunal de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, diante do entendimento consolidado em Repercussão Geral no ARE 1052570 RG. 



    4. Em decisão proferida em 15/02/2018, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.052.570, assentou de forma definitiva o posicionamento quanto ao termo final do pagamento equiparado entre ativos e inativos das gratificações federais de desempenho, fixando a seguinte tese (Tema 983): (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    5. Na hipótese, não se desconhece o entendimento da Corte Superior, segundo o qual o termo final para o pagamento das gratificações de desempenho aos inativos em paridade com os servidores em atividade é a homologação da primeira avaliação de desempenho, quando cessa a generalidade e a gratificação passa a ter natureza pro labore faciendo, não podendo a administração retroagir os efeitos financeiros à data anterior à homologação. No entanto, a improcedência dos pedidos merece ser mantida, considerados os parâmetros fixados do julgamento do RE nº 631.389/CE (Tema 351).



    6. Destaque-se que, tanto na Repercussão Geral quanto nos Recursos Repetitivos o que se objetiva é que a decisão paradigma se torne espelho para todos os demais processos vinculados aos temas. Contudo, as Leis nº 11.418/06 e nº 11.672/08 não quiseram dar força vinculante às decisões proferidas em análise de Repercussão Geral ou de Recursos Repetitivos. Ao contrário, previram expressamente a possibilidade de que os Tribunais e as Instâncias Inferiores as repelissem, estabelecendo um tratamento próprio para o caso concreto que apresente peculiaridades, por meio dos artigos 543-B, §4º, e 543-C, §8º, ambos do CPC/73, com correspondente previsão no Código de Processo Civil de 2015, notadamente, art. 1041.



    7. Embora a norma de transição do § 7º do art. 7º-A da Lei 11.357/2006 garanta, até a efetiva implementação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, o pagamento de GDPGPE aos servidores em atividade sem a avaliação de desempenho um percentual mínimo (80%) superior ao garantido aos inativos (50%), não há cogitar de violação à paridade entre vencimentos e proventos, eis que, por expressa determinação legal, a distorção é corrigida, com efeitos retroativos, quando iniciado o pagamento da GDPGPE aos servidores ativos de acordo com as avaliações de desempenho institucional e coletivo, através da devida compensação. 



    8. Juízo de retratação não exercido.” (Doc. 508, p. 1-2)



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região admitiu, novamente, o recurso extraordinário sub examine (Doc. 522).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 631.389, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 351 da Repercussão Geral, entendeu que a extensão aos servidores inativos da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE, no percentual de 80 (oitenta) pontos de seu valor máximo, apenas sofreria limitação quando do implemento e conclusão do sistema de avaliação dos servidores ativos, em acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE – LEI Nº 11.357/06. Homenageia o tratamento igualitário decisão que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação – 80 – no tocante a inativos e pensionistas.” (DJe de 03/06/2014, destaquei)



    Por oportuno, destaco o seguinte excerto da confirmação do voto proferido pelo relator, Ministro Marco Aurélio, em que resta devidamente esclarecida a questão da limitação do percentual de 80 (oitenta) pontos:



    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Presidente, como relator, digo que a ministra Rosa Weber tem total razão. A parte dispositiva da decisão da turma recursal contempla o que resultaria do provimento parcial do recurso: 



    Condeno a parte ré a pagar à parte autora a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), tal como concedida aos servidores em atividade, isto é, em montante correspondente a 80% (oitenta) de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor vem a condição até que sobrevenha a regulamentação da Gratificação de Desempenho referida no artigo 7º, ‘a’, da Lei 11.784, e processados os resultados da primeira avaliação individual institucional. Condeno, ainda, ao pagamento das parcelas vencidas a partir de 1º de janeiro. 



    (…)



    Retorno à posição primitiva para desprover o recurso, porque, repito, na parte dispositiva do acórdão da turma recursal, já se tem a limitação.” (DJe de 03/06/2014, destaquei) 



    Ademais, sobreleva notar que esta Suprema Corte, ao apreciar a controvérsia relativa à extensão de Gratificações de Desempenho no âmbito da Administração Pública Federal, com naturezas jurídicas análogas à presente, firmou entendimento no sentido de que, no período em que tais vantagens não forem regulamentadas com critérios e procedimentos específicos que possibilitem a avaliação de desempenho pessoal do servidor ativo, elas são dotadas de caráter genérico e, por essa razão, extensíveis aos servidores inativos. Nesse sentido, à guisa de exemplo, menciono o seguinte julgado:



    “Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA - instituída pela L. 10.404/2002: extensão a inativos: pontuação variável conforme a sucessão de leis regentes da vantagem. RE conhecido e provido, em parte, para que a GDATA seja deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do art. 5º, parágrafo único, da L. 10.404/2002, para o período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1º da MPv. 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.” (Recurso Extraordinário 476.279, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe de 15/06/2007)



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.052.570, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 983 da Repercussão Geral, ratificou-se esse entendimento, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (DJe de 06/03/2018, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Resende/RJ (Doc. 1, p. 182-189).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente